Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de permanência do autor em processo seletivo para conselheiro tutelar. Recurso dos réus visa à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Indeferimento da candidatura. No presente caso, o autor teve sua candidatura pra Conselheiro Tutelar indeferida por não ter entregue dentro do prazo estabelecido comprovação de experiência na área da criança e adolescente de no mínimo 03 anos (subitem 3.4 do Edital no 7/2019). O art. 32, inciso XI da Resolução Normativa no 87/2019, trazia como requisito para o cargo de Conselheiro Tutelar a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, contudo, o Decreto Legislativo 2.259/2019, art. 1o, sustou “o efeito do art. 32, XI, da Resolução Normativa no 87, de 1o de abril de 2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA, que regulamenta o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, por exorbitar do poder regulamentar e extrapolar os limites”. Dessa forma, não mais subsiste o motivo de eliminação do autor do concurso para Conselheiro Tutelar, diante da ausência de necessidade de comprovação de experiência na área, conforme inicialmente estabelecido pelo subitem 3.4 do Edital no 7/2019. Cabível, portanto, a declaração de nulidade do ato que resultou na eliminação do autor no processo seletivo para escolha dos conselheiros tutelares. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L